Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0707317-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADAIR JOSE COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de pedido de Relaxamento de Prisão em Flagrante de ADAIR JOSÉ COSTA, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sob o fundamento de que o Juiz de Custódia converteu a prisão em flagrante sem ouvir o Ministério Público. A realidade processual aqui é um pouco diversa do que a alegada pela Defensoria Pública. Conforme ID 23975727, a Defensora Pública, antes da Audiência de Custódia requer a Liberdade Provisória do réu.Diante do pedido, o juiz abre vista para o Ministério Público sobre o que requer a Defensoria Pública e, uma vez COLHIDO O pronunciamento do Ministério Público (ID23975727 - variação 858972190) o juiz denega o pedido de liberdade e, como ainda não se pronunciou o flagrante, na mesma oportunidade, o converte em prisão preventiva, eis que, por ato da Defensoria Pública, se pulou a fase da audiência de custódia. Ai, a Defensoria Pública alega que o juiz não ouviu o Ministério Público antes da audiência de custódia. Diante destes embaraços criados pela própria Defensoria Pública, não vejo, nesta oportunidade de liminar, ilegalidade na atuação do Juiz de Custódia, razão de indeferir o pedido liminar. Dispenso as informações, eis que a matéria a ser julgada pela Turma é somente de direito. Intime-se e Providencie a Secretaria a alteração do juízo apontado coator no sistema. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator